Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Número do processo: 0703493-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: TIAGO BOITA LAUDE DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 23822715). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator